Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738157-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DIAS MARIN AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Dias Marin contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, por meio da qual o d. Juízo a quo recebeu a competência, a qual foi declinada pela Justiça Federal, bem como indeferiu a tutela de urgência requerida, por não vislumbrar, de plano, a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista a inexistência de flagrante ilegalidade. Ficou consignado na decisão, ainda, que “somente após análise acurada, com observância do contraditório, é que será possível verificar a compatibilidade do conteúdo das questões com o conteúdo programático constante do edital.” (ID 108293989) O agravante sustenta, em síntese, que a Justiça Federal é a competente para processar e julgar o feito, embora a banca responsável pela organização do concurso seja a CEBRASPE, de acordo com o edital, o autorizador para realização do certame corresponde ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. Argumenta, outrossim, que o pedido formulado na peça exordial só pode ser cumprido pela União, pois somente a Administração Pública tem autonomia para realizar a convocação de candidatos ilegalmente eliminados do certame. Acrescenta que os argumentos trazidos na exordial são cristalinos para demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de direito do agravante e, por consequência, ensejam o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isso porque, como defende, as questões analisadas nos presentes autos possuem erros crassos, passíveis de fácil constatação. Afirma que não tem por intuito discutir os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo, assim, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Esclarece ter atingido 69 pontos no certame, sendo necessário, no total, 73 pontos para prosseguir nas demais etapas do concurso. Defende a incorreção do gabarito no que se refere aos itens 9, 10, 12, 33, 47, 50, 55, 64, 96, 97, 103, 115 e 117, sob o argumento de que referidas questões contém erros, estão em desacordo com o edital e o conteúdo programático, salientando discordar do gabarito apresentado pela banca examinadora. Aduz ser flagrante o perigo da demora, na medida em que a convocação para as demais etapas do concurso já está ocorrendo. Discorre sobre a reversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para que a parte agravada atribua à nota do agravante a pontuação correspondente às questões contestadas, bem como que proceda com a inclusão do candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, e, por conseguinte, seja assegurada a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre salientar que o pleito recursal de urgência se volta, como relatado, à atribuição, pela agravada, da pontuação correspondente às questões contestadas, bem como que esta proceda à inclusão do candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, e, por conseguinte, que lhe seja assegurado participar nas demais fases do certame, sob pena de multa diária. Sendo assim, a tese referente à incompetência absoluta da Justiça Comum para apreciação e julgamento do feito será objeto de análise por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Feito tal esclarecimento, passa-se à análise do pleito liminar. O entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca dessa matéria é no sentido de limitar severamente a intervenção do Poder Judiciário no que tange à apreciação de objetos afetos a provas de concursos públicos. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade. Vale dizer, assim, que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo das questões aplicadas pela banca examinadora e alterar seus parâmetros quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital do certame. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. QUESTÃO PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE AFASTADA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a questão impugnada se ajusta ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, o qual exigia conhecimentos relacionados à "Correio Eletrônico", além da legislação básica a esse respeito, afastando-se, portanto, a possibilidade de anulação em juízo. 3. Do que consta no acórdão, não se vislumbram razões para a sua reforma, sendo certo que para se chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame das regras do edital, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado diante da aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1099565/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (grifo nosso) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância social da matéria, atribuiu repercussão geral ao tema em exame e julgou o mérito do Recurso Extraordinário, que recebeu a seguinte ementa, consolidando o entendimento jurisprudencial pátrio: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06- 2015 PUBLIC 29-06-2015) (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que o agravante almeja prosseguir no certame mediante a alteração dos gabaritos indicados nas questões n. 9, 10, 12, 33, 47, 50, 55, 64, 96, 97, 103, 115 e 117, sob o argumento de que referidas questões contém erros, estão em desacordo com o edital e o conteúdo programático, e que discorda do gabarito apresentado pela banca examinadora. No entanto, a medida vindicada demanda a imersão no mérito administrativo, pois tenciona a modificação da conclusão adotada pela banca examinadora. Não bastasse isso, constata-se que, em análise perfunctória, o juízo a quo afastou a alegação de ilegalidade e reputou prudente a instauração do contraditório, oportunidade em “que será possível verificar a compatibilidade do conteúdo das questões com o conteúdo programático constante do edital.” Ora, não se pode olvidar que a distribuição dos pontos via provimento jurisdicional constituiria afronta direta ao princípio da isonomia, o qual rege as relações estabelecidas entre os candidatos a uma vaga no serviço público. Assim, não se mostra cabível ao Poder Judiciário, neste momento processual, sem a análise da peça de defesa, em verdadeira substituição da banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame. Impõe-se, nesse contexto, aguardar a análise mais acurada do pleito pelo magistrado a quo, após instaurado o contraditório, momento em que poderá o agravante manifestar nova insurgência recursal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora